Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE – SAC. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE QUALQUER OUTRO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revisão de encargos em contrato de financiamento imobiliário.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram negócio jurídico [financiamento imobiliário], em 17 de julho de 2019, no valor de R$ 133.600,00; (ii) esse valor tomado de empréstimo há de ser pago em 348 parcelas mensais de R$ 1.401,78; (iii) os juros mensais totalizam 0,72% e os juros anuais 8,99%; (iv) a parte contratante alega abusividade do sistema de amortização, tarifa de administração e contratação de seguro prestamista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) abusividade na escolha do sistema de amortização constante - SAC, na cobrança da taxa de administração e na contratação do seguro prestamista a ponto de justificar a revisão do contrato de financiamento imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O Sistema de Amortização Constante (SAC) caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado.
6. No caso concreto, a cláusula 5a do contrato é expressa ao prever a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC). Esta escolha não é meramente formal, mas substancial, pois impacta diretamente a forma de cálculo das parcelas, do saldo devedor e, consequentemente, do custo total do financiamento para o devedor.
7. A utilização de método diverso do pactuado representa nítida violação ao princípio do pacta sunt servanda, basilar do direito contratual e que assegura a obrigatoriedade das convenções, conferindo segurança jurídica às relações negociais.
8. A Resolução no 4.676/2018 do Banco Central do Brasil permite a cobrança de tarifa destinada ao ressarcimento dos custos administrativos relacionados à gestão do contrato de financiamento imobiliário, observando-se o limite mensal máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), o que foi concretamente consignado na cláusula 6a do instrumento contratual firmado entre as partes.
9. A contratação de seguro prestamista para riscos de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI) decorre de exigência legal, não configurando, por isso, venda "casada" quando concretamente oferecida ao consumidor a opção de escolha entre diferentes seguradoras (Lei n.o 10.931/2004, artigo 36 c/c Lei n.o 9.514/1997, artigo 5o, IV) e observado o dever de informação clara e objetiva a encargo da parte ré (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 51, 52; CC, arts. 186, 406, 591; CPC, art. 373, I, 542, I, 544, II e IV, 545, § 1o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.568.368/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, 0705685-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.02.2020; TJDFT, acórdão 1805794, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 02.02.2024; TJDFT, 0701941-54.2019.8.07.0018, Rel. Desa: Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, j. 05/10/2020).